Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013236-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VALMIR SCHNEIDER - CPF: 523.742.549-68 (AGRAVADO), NOLAR JOAO PINTO - CPF: 549.176.119-20 (AGRAVADO), PAULO MARCOS SCHNEIDER - CPF: 012.559.441-02 (AGRAVADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL. INDIVISIBILIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre fração ideal de imóvel rural pertencente ao executado, ao fundamento de indivisibilidade do bem e de sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indivisibilidade do imóvel impede a penhora da fração ideal; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especialmente quanto à exploração familiar do bem.

III. Razões de decidir

3. A indivisibilidade do imóvel não constitui óbice à penhora da fração ideal, conforme disciplina expressa do art. 843 do CPC, que regula a constrição de direitos do coproprietário.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade exige a demonstração cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e é explorado pela família, incumbindo ao executado o ônus da prova, nos termos do Tema 1234/STJ.

5. Embora a decisão agravada apresente fundamentação genérica quanto à impenhorabilidade, o acervo probatório evidencia o preenchimento dos requisitos constitucionais, notadamente a exploração direta do imóvel pelo núcleo familiar, comprovada por título dominial com cláusula de exploração, cadastro como produtor rural e documentos fiscais de aquisição de insumos e comercialização da produção.

6. A proteção conferida pelo art. 5o, XXVI, da CF/1988 possui caráter de garantia fundamental, sendo oponível à execução quando demonstrada a função de subsistência familiar do imóvel, conforme orientação do STF (Tema 961).

7. O efeito devolutivo do recurso autoriza o reexame integral da matéria, permitindo a manutenção do resultado da decisão por fundamentos diversos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indivisibilidade do imóvel não impede a penhora de fração ideal, nos termos do art. 843 do CPC.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de exploração familiar, cujo ônus incumbe ao executado.

3. Comprovada a utilização do imóvel como meio de subsistência familiar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que a decisão de origem possua fundamentação deficiente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
gravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000349-24.2016.8.11.0040, movida em desfavor de
VALMIR SCHNEIDER, NOLAR JOÃO PINTO e PAULO MARCOS SCHNEIDER
, indeferiu o pedido de penhora sobre a fração ideal de imóveis rurais de propriedade do executado Paulo Marcos Schneider.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na indivisibilidade do bem e na proteção da pequena propriedade rural, determinando, como corolário, o cancelamento das averbações premonitórias.

A Agravante, em suas razões (ID 356768867), sustenta o equívoco da decisão, argumentando que a indivisibilidade não impede a penhora de fração ideal (art. 843, CPC) e que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova da exploração familiar para subsistência, ônus que incumbiria ao executado e não teria sido por ele cumprido (Tema Repetitivo 1234 do STJ).

Em decisão inicial (ID 357638357), foi deferido parcialmente o pedido liminar, apenas para suspender a ordem de cancelamento das averbações premonitórias.

O Agravado Paulo Marcos Schneider apresentou contrarrazões (ID 358832875), defendendo a manutenção da decisão. Alega a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural familiar, conforme Tema 961 do STF, e sustenta ter comprovado a exploração para subsistência por meio de título do INCRA, cadastro de produtor e notas fiscais de sua atividade agrícola.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a fração ideal de imóveis rurais de propriedade do executado/agravado Paulo Marcos Schneider.

A Agravante ataca a decisão
por duas questões
:
i)
erro de direito processual
-
a indivisibilidade não impede a penhor
,
e
ii
)
erro de procedimento
-
a impenhorabilidade foi reconhecida sem que o devedor provasse a exploração familiar.

O primeiro fundamento utilizado pelo juízo a quo, de que a indivisibilidade do imóvel seria um obstáculo à penhora da fração ideal, é manifestamente contrário ao que dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente o procedimento para tal situação.

Da mesma forma, o segundo fundamento, sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, foi lançado de forma genérica, sem a devida análise do acervo probatório e sem observar a regra de distribuição do ônus da prova, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1234, que impõe ao executado o dever de provar que o imóvel é explorado pela família para fins de subsistência. A decisão agravada é, sob o aspecto formal, deficiente em sua fundamentação.

Contudo, o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.013, § 1o, do CPC) permite
a
este Tribunal
o
reexame
d
a questão em sua integralidade, analisando
-se

não apenas a correção formal da decisão, mas também o mérito da controvérsia com base em todos os elementos e provas constantes nos autos.

E, ao fazê-lo, a conclusão é pela manutenção do resultado prático da decisão, ainda que por fundamentos diversos.

A proteção à pequena propriedade rural, insculpida no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, é um direito fundamental que visa assegurar a dignidade e a subsistência do agricultor e de sua família.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 961 de Repercussão Geral, reforçou o caráter absoluto dessa impenhorabilidade
:

“
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
ART .
5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a controvérsia constitucional acerca da garantia, ou não, de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, oponível contra empresa fornecedora de insumos necessários à sua atividade produtiva, nos casos em que a família também é proprietária de outros imóveis rurais.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/09/2017)

Para que tal proteção incida, são necessários dois requisitos cumulativos: (i) o enquadramento dimensional do imóvel como "pequena propriedade" (área de até quatro módulos fiscais) e (
ii
) a comprovação de que o bem é "trabalhado pela família".

No caso concreto, o primeiro requisito é incontroverso. A matrícula do imóvel principal
de no 66.105
(ID
.

358839860
)
atesta que a área corresponde a 1,1202 módulos fiscais, enquadrando-se perfeitamente no conceito legal.

Destarte, o
ponto nevrálgico, levantado pela Agravante, reside na comprovação do segundo requisito. No entanto, o Agravado, em sua defesa, logrou êxito
em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia
, pois
juntou aos autos: a) O Título de Domínio emitido pelo INCRA

(
ID.
358839860
)
, que em sua averbação AV-2/66105 estabelece como cláusula resolutiva o dever de "
explorar o imóvel direta e pessoalmente, por meio de sua unidade familiar
", o que indica a própria natureza e finalidade do bem;

b) Seu cadastro como "Produtor Rural Pessoa Física" na SEFAZ/MT (ID 358832899), demonstrando a regularidade de sua atividade produtiva;

c) Diversas notas fiscais (
IDs
358838365, 358838370, 358838375) que comprovam a aquisição de insumos típicos da atividade agrícola e pecuária (cimento, sal mineral, ração, ferramentas); d) Uma nota fiscal de venda de produção (feno de
brachiaria
) emitida pelo próprio Agravado (ID 358838391), evidenciando que o produto de seu trabalho na terra é comercializado, presumivelmente para seu sustento.

Esse conjunto probatório, analisado de forma coesa, é suficiente para formar o convencimento de que a propriedade rural é, de fato, o meio de vida do Agravado e de sua família, satisfazendo a exigência do Tema 1234/STJ.

Assim, embora a decisão agravada seja formalmente
“superficial”
, seu resultado material
de
indeferimento da penhora
,
mostra-se correto.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o resultado da decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora, ainda que por fundamentos diversos, e, consequentemente, revogo a decisão liminar que suspendia o cancelamento das averbações premonitórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026